Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-03.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801129-03.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: RAIMUNDO ESTEVAO NUNES DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E TESE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADAS. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada
negou provimento à Apelação do Agravante, mantendo inalterada a sentença que
não acolheu os Embargos à Execução do Agravante, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal e tese de observância ao piso salarial, com base em decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (
RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000).
No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36%, concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. A Lei
Municipal nº
4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos
. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

5. Registra-se que, a
informação de que a Legislação Municipal
estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na
Lei Federal n.º 11.738/2008
, não configura ilegalidade. Legislação Federal que
traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

6. Quanto à alegação subsidiária de que a remuneração global da Agravada atende ao piso, não há sequer a juntada dos contracheques dos anos citados no acordo (2013 a 2015), ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o
conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Inexistência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0801129-03.2021.8.14.0035

– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra

RAIMUNDO ESTEVÃO NUNES DOS ANJOS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal suscita a necessidade de julgamento pelo Órgão Colegiado, sob a justificativa de que inexiste de jurisprudência dominante sobre a matéria.

Alega a ausência de direito do apelado ao valor pleiteado na inicial, uma vez
que o acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato e o Poder Público está eivado de nulidade, em razão da ausência de autorização legal.

Defende ainda que, após a interposição do Apelo, sobreveio nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000), em 06/06/2022, favorável a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, conforme inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais já transitaram em julgado envolvendo o mesmo objeto (
0800984-44.2021.8.14.0035, 0801115-19.2021.8.14.0035, 0801120-41.2021.8.14.0035, e 0801052-91.2021.8.14.0035).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão recorrida, que manteve inalterada a sentença que não acolheu os Embargos à Execução do Agravante, reconhecendo o título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

O Ente Municipal alega que o título extrajudicial (acordo) que subsidia a ação é nulo por violação ao princípio da legalidade, uma vez que inexiste vinculação automática ao piso estabelecido na
Lei Federal nº.11.738/2008
e que a remuneração global do agravado atende aos ditames da referida lei.

Defende ainda,
que, após a interposição do Apelo, sobreveio nova do Ministro Alexandre de Moraes (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000), em 06/06/2022, afirmando que os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado na referida Lei Federal.

Conforme consignado na decisão agravada e em sentença, é incontroversa a existência da avença celebrada entre o Município de Óbidos e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos
- STPMO), na qual o Ente Público se compromete a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

É fato incontroverso ainda, que dessas 10 parcelas, o Município realizou o pagamento de 06 delas, restando 04 parcelas, sendo estas correspondentes ao valor pleiteado na ação.

Denota-se do título executivo, que tais valores correspondem ao reajuste instituído pela Lei Municipal nº 4.150/2012 que não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Deste contexto, conclui-se que o acordo foi estabelecido justamente para fazer cumprir a legislação municipal, não se tratando de inovação não prevista em lei. Por esta razão, não se identifica violação ao princípio da legalidade.

Cumpre destacar, que
a necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:

Lei n.º 9.394/96

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional
; (grifo nosso).

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
. (grifo nosso).

Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal n.º 11.738/2008,

a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal
, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
. (grifo nosso).

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.
(grifo nosso).

No presente caso, embora haja a informação de que a Legislação Municipal nº
4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na lei federal, tal situação não redunda em ilegalidade, tendo em vista que a
Lei Federal n.º 11.738/2008 traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

Ademais, não há comprovação de que nos períodos questionados, o Município tenha respeitado o mínimo legal da legislação municipal, aliás, o próprio Ente Público firmou acordo reconhecendo o direito às diferenças não pagas pela inobservância da lei.

Afasta-se ainda a alegação de que a remuneração global do servidor atende ao piso, primeiro porque não há sequer a juntada dos contracheques dos anos de 2013 a 2015 e, segundo, porque, nos termos da jurisprudência do STF, o
conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, conforme abaixo transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à “remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global
. (...).

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). (grifo nosso).

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (...). (grifo nosso).

Em situações análogas, envolvendo a mesma legislação municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PLANEJAMENTO E PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) No que tange à alegação de que, não havendo autorização ou determinação em lei para acordo judicial ou extrajudicial entre o Município de Óbidos e o particular, não se pode ter como válida as atas de reunião firmadas entre o governo e sindicato dos trabalhadores públicos municipais de Óbidos-STPMO, pois o ato do gestor estaria eivado de ilegalidade, também não merece prosperar. O apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º da Lei Municipal nº 4.150/2012, de 11 de junho de 2012, que alterou o Anexo I do art. 36 da Lei Municipal nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998 – PCCR.
Desta feita,
o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se em um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na Lei Municipal mencionada, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado
.

Por último, cabe afastar também a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, considerando-se que ele não se desincumbiu, conforme preconiza o art. 373 do CPC, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que, por sua vez, comprovou, no id. 11779854, que a Administração Pública Municipal admitiu que corrigiria o piso salarial referente aos anos de 2013 a 2015, de forma a observar o piso nacional do magistério.

(TJPA, processo n.º 0801019-04.2021.8.14.0035 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27 de abril de 2023). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALIDO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelante lastreou a execução com ata de reunião celebrada entre o apelado e o Sindicado dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos -STPMP. No referido documento, acordou-se que a partir de 5/3/2016, os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, cuja elaboração da planilha de cada servidor seria de responsabilidade da entidade sindical.

2. O Município apelado, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor do autor caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

3.
Afasta-se a tese do recorrido de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, refere-se aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial. 4. O título apresentado é exigível, de modo que vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelante nestes autos.

5. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os embargos à execução, devendo a execução do acordo prosseguir.

(TJPA, processo n.º 0800913-42.2021.8.14.0035 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2023). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
O PLANEJAMENTO E O PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO.
ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA. Processo nº 0801054-61.2021.814.0035. Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2022). (grifo nosso).

Assim, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação do agravante, permanecendo inalterada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023